Tribunal: STF
Processo: Ext 1489
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido (eDOC 43 e 65) apresentado pela defesa para que se proceda à imediata extradição de Juan Manuel Gómez, nos termos do acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte (eDOC 22).



    Argumenta que, nos autos da ação penal nº 5008082-58.2016.4.04.7005, que tramitou perante o Tribunal do Júri da 13ª Vara Federal de Curitiba, o extraditando foi absolvido da imputação do crime de homicídio, tendo o Conselho de Sentença decidido pela desclassificação da conduta para o crime de porte ilegal de arma de fogo. A pena imposta foi de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de multa, tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade.



    Afirma que o Juízo da 5ª Vara Federal de Campo Grande deu cumprimento ao respectivo alvará de soltura, sem a liberação do extraditando ao argumento de que haveria mais dois mandados de prisão expedidos em seu desfavor. Um determinado pelo STF, nos autos desta extradição, outro oriundo da 2ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte. A defesa prossegue narrando que, ao entrar em contato com esse juízo, obtivera a informação de que a investigação iniciada em Belo Horizonte, por tráfico de droga e formação de quadrilha, tivera a competência declinada para Curitiba, com posterior pedido de arquivamento pelo Ministério Público e expedição de alvará de soltura. 



    Com fundamento nestas circunstâncias, a defesa fundamenta seu pedido de execução imediata da extradição. Subsidiariamente, requer seja revogada a prisão determinada nestes autos, com a expedição de alvará de soltura em favor do extraditando, alegando inexistir qualquer ordem de prisão, exceto a determinada pelo Supremo Tribunal Federal nesta ação.



    É o relatório. Decido.



    Nestes autos, foi deferida a extradição de Juan Manuel Gómez ao Governo da Argentina, para responder à acusação da prática do crime de tentativa de contrabando de drogas, com fins de comércio, correspondente à conjugação dos arts. 863, 864, d, 866, segunda parte, 871 e 872 do Código Aduaneiro Argentino Ley 22.415, de 1981. 



    Pelas informações constantes neste feito, o extraditando foi condenado pela Justiça Brasileira em duas ações. 



    Nos autos da ação penal nº 5008082-58.2016.4.04.7005/PR, a conduta de Juan Manoel Gomez foi desclassificada de homicídio para porte ilegal de arma de fogo, munições e acessório de uso restrito (art. 16, da Lei nº 10826/2003), aplicando-lhe a pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto e multa. Foi concedido o direito de recorrer em liberdade e, por isso, expedido alvará de soltura (eDOC 53, p. 8-10). 



    Na ação penal 5002839-03.2016.4.04.7210, que tramitou na 1ª Vara Federal de São Miguel do Oeste/SC, o extraditando foi condenado a 8 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática das condutas descritas nos arts. 33, caput, e 40, I, da Lei nº 11.343/06, com término do cumprimento da pena previsto para 1º/6/25. (eDOC 64, p. 318/324)



    Por meio de ofício recebido nesta Corte em 19/12/2023, o Juiz Corregedor da Penitenciária Federal de Campo Grande informou que o extraditando ainda possuía saldo de pena a cumprir, no total de 1 ano, 8 meses e 9 dias (em cálculo realizado em dezembro de 2023, eDOC 64, p. 329/330).



    Em junho do corrente ano, requisitei informações ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional - DRCI, a respeito da atual situação prisional do extraditando. Em resposta, o Ministério da Justiça e Segurança Pública encaminhou o Ofício nº 2773/2024/EXT/CGETPC/CRCI/SENAJUS/MJ informando que, “de acordo com a Corregedoria Judicial da Penitenciária Federal em Mossoró/RN, o extraditando foi transferido para a Penitenciária Federal em Campo Grande/MS, em 15 de março de 2023, em cumprimento à sentença de ID 4058400.12517356, proferida nos autos do Processo n20801266-27.2023.4.05.8400.” (eDOC 74/75)



    O DRCI acrescentou que a Polícia Federal foi questionada a respeito da existência de mandados de prisão e guias de recolhimentos porventura expedidas em desfavor do extraditando e, tão logo dispusesse de tais informações, esta Corte seria notificada. 



    A partir dos documentos encaminhados pelo DRCI, extrai-se que a execução da pena cominada ao agente no Brasil, na ação penal nº 5002839-03.2016.4.04.7210, está sendo acompanhada no bojo do processo nº 9000021-89.2022.4.05.8400, na Vara Regional de Execuções Penais da Comarca de Curitibanos/SC. 



    Constata-se decisão do juízo da execução consignando que o grupo colegiado da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa Unidade de Segurança Máxima do Estado decidiu pela permanência do reeducando na Unidade de Segurança Máxima de São Cristóvão do Sul por seis meses, com a determinação de revisão obrigatória da permanência do interno na unidade antes do término do prazo. Restaria ao apenado o cumprimento de 4 meses e 25 dias da pena imputada (cálculo em 25/6/2024, eDOC 75, p. 18/19).



    Colhe-se, ainda, que o Juízo aguarda o trânsito em julgado da condenação imposta na ação penal nº 5008082-58.2016.4.04.7005/PR, uma vez que concedido ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade.



    Portanto, remanesce o cumprimento final da pena imposta na ação penal nº 5002839-03.2016.4.04.7210 e, ainda, o início do cumprimento da pena aplicada na ação penal nº 5008082-58.2016.4.04.7005/PR. 



    De acordo com o art. 95, da Lei nº 13445/17, se o extraditando tiver sido condenado no Brasil por crime punível com pena privativa de liberdade, a extradição somente será executada após o cumprimento da pena. 



    A imediata execução da extradição, como pretende a defesa, depende de autorização do Governo brasileiro que, por meio do Poder Executivo, exerce juízo discricionário acerca do momento da execução da medida julgada procedente pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 92 da Lei Migratória. Assim, nada a decidir quanto ao ponto. 



    Em relação ao pedido de revogação do mandando de prisão, ressalto que, no atual estágio deste feito, permanecem hígidos os fundamentos balizadores da prisão cautelar para fins de extradição, decretada com arrimo no art. 84 da Lei de Migração, que não se confundem com as motivações atinentes às prisões por cumprimento de sentença condenatória no país. 



    Sobre o tema, já tive a oportunidade de assentar que “[...]a prisão para extradição não impede o juízo da execução penal de deferir progressões de regime. No entanto, essa providência será ineficaz até que o STF delibere acerca das condições da prisão para extradição. Poderá o Supremo, considerando o caso concreto, alterar os termos da prisão da extradição, para adaptá-la ao regime de execução da pena. Essa adaptação não é automática. Parte-se do que couber dos parâmetros da prisão preventiva – art. 312 do Código de Processo Penal –, para chegar-se a uma conclusão acerca da persistência da necessidade da prisão para extradição em regime mais rigoroso do que o da execução penal.” (Ext 893 QO, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15-05-2015, grifei)



    No caso, ainda não finalizado o cumprimento da pena imposta na ação penal nº 5002839-03.2016.4.04.7210 e, sequer inaugurada a execução da sanção aplicada na ação penal nº 5008082-58.2016.4.04.7005/PR, descabe, no momento, a revogação do mandado de prisão expedido nestes autos ou qualquer adequação da medida. 



    Ante o exposto, indefiro os pedidos.



    Remetam-se os autos ao arquivo, aguardando nova comunicação por parte do DRCI.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente